Tribunal: TJDFT
Processo: 0713489-66.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. AFASTADA. CAUSA MADURA. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). ERRO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL. BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. TEMA 1009/STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença que reconhece a decadência do direito de o Distrito Federal revisar e anular os atos administrativos que concederam à servidora pública o pagamento da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA).
2. Fatos relevantes. (i) após ser afastada de suas atividades, por licença-saúde, foi determinado o retorno da parte apelada (ré) ao trabalho, com restrições temporárias, a partir do dia 16.11.2017 ; (ii) Instaurado processo administrativo (SEI-GDF 00040-00012972/2020-50), a fim de se apurar eventuais irregularidades com relação às licenças médicas usufruídas pela parte apelada (ré) e seu processo de readaptação, determinou-se - em 7.3.2023 - à Unidade Regional de Gestão de Pessoas do Recanto das Emas (Unidade de atuação da apelada) que informasse “se o (a) servidor (a) em questão atuou em atividades pedagógicas / regência de classe, conforme dispõe a Lei n.o 5.105 de 3 de maio de 2013, art. 18 a 24, para as condições de percepção das gratificações, tendo em vista a necessidade de comprovação de sua atuação no período anterior à sua entrada no Programa de Readaptação Funcional, conforme a Lei Complementar n.o 840, de 23 de dezembro de 2011, art. 277, e Lei n.o 5.105 de 3 de maio de 2013, art. 27 e 28.”. Determinou-se, ainda, a conferência das fichas financeiras “por ano, através do PAGMAN45, verificando se o (a) servidor (a) já recebia gratificação ou se foi incluída gratificação posterior a restrição na qual não fazia jus à época. Ressalta-se que a escolha de turma por si só não garante as gratificações (GAA e GAEE) se o (a) professor (a) estiver com restrição de regência de classe, fazendo jus apenas quando há regência de classe”; (iii) em 1o.05.2024 foram solicitados “esclarecimentos acerca da manutenção da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) no ano de 2017 aos dias atuais, considerando que o diário apresentado, refere-se à turma do 5° ano "A", com assinatura e matrícula da referida servidora na página da Avaliação Diagnóstica. Cumpre destacar que, a primeira restrição temporária foi apontada nos autos a partir de 03/11/2017 e data de readaptação definitiva a partir de 01/12/2022”)”; (iv) as fichas financeiras da parte apelada (ré) indicam o recebimento da GAA, de forma ininterrupta, desde novembro de 2016; (v) a parte ré teria iniciado o exercício de regência de turmas de alfabetização em novembro de 2016, momento em que passou a receber Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA); (vi) após gozar de licença para tratamento de saúde, a parte ré retomou suas atividades, com restrições temporárias, a partir do dia 16.11.2017; (vii) a readaptação definitiva da parte ré ocorreu apenas em 1o.12.2022; (viii) instaurado processo administrativo para aferir eventuais irregularidades nas licenças-saúde usufruídas pela parte ré, foram identificados indícios de manutenção indevida do pagamento da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA); (ix) em 25.07.2024, constatou-se o erro administrativo e sugeriu-se à “UNIGEP excluir a gratificação GAA ATIVA na próxima folha de pagamento aberta e restituir o processo a esta gerência, para prosseguimento da regularização financeira, bem como, alteração de código da Gratificação de Atividade Pedagógica (Gaped) ativa para readaptada”; (x) em 06.12.2024, a servidora foi comunicada acerca da contatação da existência “do valor a ressarcir de R$ 39.746,84 (trinta e nove mil setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), referente aos valores pagos no período de 06.02.2017 a 30.11.2024”; (xi) em razão da manifestação contrária expressa da parte ré, com relação à reposição em folha de pagamento, a parte autora ajuizou a ação de origem.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) reconhecimento (ou não) da decadência do direito de o Distrito Federal revisar e anular os atos administrativos de pagamento da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA); (ii) definir se estão sujeitos (ou não) à devolução os pagamentos à servidora pública, decorrentes de erro administrativo (operacional), não embasados em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O quadro fático-jurídico estampa que não existiu ato administrativo de concessão de benefício indevido à parte autora em fevereiro de 2017. A prova documental produzida revela que a parte apelada (ré) já recebia o benefício em questão desde o ano de 2016 e que, após ser readaptada e retornar às atividades com restrição de regência de classe, teria continuado a receber a gratificação por erro administrativo.
5. Uma vez que não se discute a anulação de ato administrativo do qual decorreram efeitos favoráveis ao administrado, mas sim o ressarcimento ao erário de valores pagos indevidamente, em razão de situação fática incompatível com a percepção da vantagem, não está configurado o prazo decadencial para revogação /revisão de atos administrativos. No capítulo, sentença reformada. Afastada a decadência.
6. Maturidade processual (CPC, art. 1.013, § 2o, incisos I e III).
7. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido (Tema 1.009).
8. Observado, no caso concreto, que a ré não contribuiu para o erro operacional administrativo que culminou com o pagamento a maior da verba relativa à Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) e que, por ocasião do recebimento, ela não tinha condições de identificar eventual equívoco da Administração, de sorte que deve ser reconhecida a sua boa-fé (objetiva), circunstância que torna incabível a imposição da obrigação de restituir ao erário os valores recebidos em excesso.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Afastada a decadência. No mérito, pedido julgado improcedente.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37; CPC, arts. 85, § 2o, 932, inc. III, 1.013, § 2o, incisos I e III; Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, art. 178, §§ 2o e 3o; Lei n.o 9.784/1999, art. 54.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473; STJ, Tema 1.009; STJ, AgRg no REsp 1.263.480/CE, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 9.9.2011; TJDFT, acórdão 1958855, 0717144-53.2023.8.07.0006, Rel. Álvaro Ciarlini, j. 22.1o.2025, Dje 05.02.2025; TJDFT, acórdão 1962055, 0740544-32.2024.8.07.0016, Rel. Silvana da Silva Chaves, j. 03.02.2025, DJe 12.02.2025; TJDFT, acórdão 1985785, 0715993-79.2024.8.07.0018, Rel. Carmen Bittencourt, j. 1o.04.2025, DJe 30.04.2025; TJDFT, acórdão 1643169, 0708459-89.2021.8.07.0018, Rel. Mário-Zam Belmiro, j. 17.11.2022, DJe 07.12.2022.